Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. NOTA FISCAL SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTO UNILATERAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR. ART. 373, II, DO CPC. MENSAGENS E PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTES. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. A mera emissão de nota fiscal, desacompanhada de aceite ou de outros elementos comprobatórios, não é suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e a existência do crédito respectivo, por se tratar de documento unilateral.

2. Incumbe ao credor o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, visto que a prestação dos serviços descritos na nota fiscal protestada não restou demonstrada, de maneira que escorreita a sentença que declarou sua inexigibilidade.

3. Reconhecida a sucumbência recíproca, ante a procedência parcial dos pedidos formulados na exordial, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, posto que a distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve considerar o número de pedidos formulados e acolhidos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.